Tribunal: TJPA
Processo: 0885484-16.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14070 - Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885484-16.2024.8.14.0301

APELANTE: RAXIO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA MILITAR. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. REPROPOSITURA DE DEMANDA COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de reforma militar ajuizada em face do Estado do Pará, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de coisa julgada, tendo em vista decisão anterior que julgou improcedente pedido idêntico formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada material a impedir a repropositura de demanda com idêntico pedido e causa de pedir, quando a ação anterior foi julgada improcedente com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida na ação anterior apreciou o mérito da controvérsia e julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, afastando a alegação de extinção sem resolução do mérito.

4.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão anterior ensejou o trânsito em julgado, conferindo imutabilidade e indiscutibilidade ao pronunciamento judicial.

5.

A existência de decisão de mérito transitada em julgado configura coisa julgada material, impedindo a rediscussão da mesma pretensão em nova demanda.

6.

A repropositura de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir atrai a incidência do art. 485, V, do CPC, impondo a extinção do processo posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença de improcedência com resolução do mérito faz coisa julgada material e impede a repropositura de ação com idêntico objeto.

2. A ausência de recurso contra decisão de mérito acarreta seu trânsito em julgado e a torna imutável e indiscutível.

3. A repetição de demanda já decidida definitivamente enseja extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora, mantendo a sentença,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0885484-16.2024.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RAXIO PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: JOSÉ RICARDO PINTO BENTES (OAB/PA 21.632)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raxio Pereira de Sousa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Reforma Militar ajuizada em desfavor do Estado do Pará, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada (processo nº 0019302-48.2005.8.14.0301).

O apelante, em síntese, aduz a inexistência de coisa julgada material, uma vez que a ação anterior (referida anteriormente) foi extinta sem resolução de mérito, razão pela qual afirma ser possível repropor a demanda com pedidos semelhantes, sem que isso acarrete violação à coisa julgada, tampouco configure litigância de má-fé.

Conclusivamente, requer que seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo autoral, requerendo que seja negado provimento, consequentemente, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas não vejo como prosperar a alegação de não ocorrência da coisa julgada.

Eis alguns trechos da sentença prolatada nos autos do processo nº 0019302-48.2005.8.14.0301:

“Vistos, etc.

I. DO RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REFORMA ajuizada por RAXIO PEREIRA DE SOUSA em face do ESTADO DO PARÁ, todos qualificados nos autos do processo digital em epígrafe.

Na inicial, o requerente, militar reformado, insurge-se contra o entendimento do Estado do Estado do Pará que o declarou em ato administrativo este que deve ser reformado sob a condição de que “pode prover os meios à sua subsistência”. Articula que sofre de doença mental, a qual o levou a ser interditado judicialmente, não possuindo condições de trabalhar em atividades civil e militar; assim, com base no art. 108, V, da Lei nº. 5.251/1985, alega possuir o direito de ser reformado com proventos integrais e com a remuneração equivalente a patente hierarquicamente superior.

O Estado do Pará apresentou contestação por meio do id 54161464, momento em que arguiu a preliminar de prescrição; no mérito, pugnou pelo reconhecimento da improcedência da demanda.

(...)

Era o que se tinha de essencial a relatar. Passa-se a decidir.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO:

Passa-se a julgar o feito no estado em que se encontra, tendo em vista que, devidamente intimadas, as partes não pugnaram pela produção de provas.

Rechaça-se a alegação de prescrição, uma vez que o requerente questiona seu ato de reforma dentro do prazo quinquenal.

DO MÉRITO:

DA PRETENSÃO DE REFORMA POR INCAPACIDADE PERMANENTE:

O objeto da controvérsia se dá a respeito da reforma do autor, alegando a parte requerente que foi transferida para a inatividade de forma incorreta, pugnando pela sua reforma com base em diagnóstico de incapacidade definitiva.

Na seção que trata sobre a reforma de policial militar da Lei Estadual n° 5.251/85, constam os seguintes dispositivos legais:

(...)

A prova pericial aqui se mostra indispensável, uma vez que o fato a ser provado necessita de conhecimentos técnicos que o juízo não possui e que não podem ser provados por outro meio de prova, notadamente quando há laudos nos autos em sentido diverso, não tendo o juízo elementos técnicos para determinar qual deles deve prevalecer, se o apresentado pelo autor ou a conclusão da Junta Médica do Estado.

Considerando que o ônus da prova é da parte requerente, nos moldes do art. 373, I, do CPC e, não tendo o autor se desincumbido deste, a pretensão inicial não deve ser acolhida.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial
.

Condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.”
(Grifei).

Nota-se, em sentido diametralmente oposto ao quanto sustentado pelo apelante, que a sentença proferida nos autos julgou integralmente improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a ausência de interposição de recurso apto a infirmar o decisum culminou no trânsito em julgado do referido ato jurisdicional, circunstância devidamente certificada nos autos sob o ID 113320839, conferindo-lhe, portanto, a necessária imutabilidade e indiscutibilidade.

Assim, não se está diante de mera extinção fundada na ausência de pressupostos processuais ou em questão de cunho estritamente técnico. Ao revés, cuida-se de pronunciamento judicial que adentrou o mérito da controvérsia, apreciando-o de forma substancial. Tal circunstância, por si só, atrai, de maneira inequívoca, a incidência do instituto da coisa julgada material, com todas as suas consequências jurídicas, notadamente a extinção (art. 485, V, do CPC) do processo posterior no qual a mesma pretensão é reapresentada.

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026